Tribunal: TJDFT
Processo: 0004953-44.2014.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal, de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
2. Aplicada ao apelante a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e ausente recurso da acusação, a prescrição retroativa da pretensão punitiva opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos. In casu, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Recurso conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de coação no curso do processo, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 114, inciso II, todos do Código Penal.